Tribunal: STF
Processo: ARE 1463652
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LC-RS Nº 15.726, DE 26OUT21, QUE REGULAMENTA O INCISO II DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONEXÃO CONFIGURADA. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL DA ADI Nº 70085476398. AUSÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL OU FORMAL A JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM AMBAS AS ADIS. 1. A conexão da ADI nº 70085483360 está efetivamente caracterizada em relação à ADI nº 70085476398, que foi distribuída em 1ºDEZ21, tendo a medida cautelar sido indeferida em 03DEZ21. Já a ADI nº 70085483360, originariamente de relatoria do Des. Eduardo Uhlein, foi distribuída em 06DEZ21 e despachada em 10DEZ21. Redistribuída a demanda, com a reunião dos processos conexos, possível o julgamento conjunto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade 2. Inépcia parcial da inicial da ADI nº 70085476398, porquanto a alegação de afronta à Lei Federal (nº 13.425/17) e a Decreto Federal (nº 88.777/83) não comporta o manejo de ação direta de inconstitucionalidade por se tratar de confronto de normas infraconstitucionais. 3. A LC-RS nº 15.726/21 apenas traz as diretrizes básicas para a criação, pelos municípios, fiscalização e a organização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, dentro do escopo do art. 128, II, da CE-89. 4. Não há, portanto, mácula ou vício material ou mesmo formal na LC-RS nº 15.726/21, ora questionada, especialmente por que compatível com a função conferida ao Poder Legislativo, a edição da lei em comento. Improcedência do pedido das ADIs nº 70085476398 e 70085483360 que se impõe. PRELIMINARES ACOLHIDAS. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS IMPROCEDENTES POR MAIORIA” (fl. 1, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 25 e o inc. V e os §§ 5º e 6º do art. 144 da Constituição da República. Assevera que o acórdão recorrido deveria ser reformado, para declarar-se a inconstitucionalidade da “Lei Complementar Estadual nº 15.726, de 26 de outubro de 2021, que regulamenta o inciso II do art. 128 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul e dispõe sobre a criação, o funcionamento e a organização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil no âmbito do Estado” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 280 e 283 deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LC-RS Nº 15.726, DE 26OUT21, QUE REGULAMENTA O INCISO II DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 280 e 283 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, no recurso, “abarcou de forma específica a integralidade dos argumentos lançados no acórdão recorrido. Dessa forma, não há o que se falar em incidência da Súmula 283 do STF, eis que incabível no caso ora em tela” (fl. 6, e-doc. 18).



    Salienta que, “em havendo a impugnação em relação ao tema central da decisão recorrida, reputa-se inaplicável a Súmula 283 do STF, conforme vem decidindo amplamente o próprio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 7 e-doc. 18).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário, assinalando que “o projeto de lei complementar analisado não apresenta condições de viabilidade jurídica, tendo em vista a existência de diversos pontos insanáveis, que contrariam a Constituição Federal, bem como, possui vício de iniciativa, pois pretende revogar matéria cuja regulamentação é de iniciativa privativa do Governador do Estado, por força do 60, II, ‘d’ da Carta Constitucional Estadual, além de outros pontos contraditórios ao Decreto Federal nº 88.777/1983, Lei Federal 13.425/2017, devendo ser declarada a sua inconstitucionalidade, sendo medida necessária e obrigatória” (fl. 23, e-doc. 18).



    Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário admitido e provido no juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, de modo que haja o conhecimento e provimento do respectivo recurso extraordinário, visto que presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida e, por consequência, declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual do Rio Grande do Sul n. 15.726/2021 pelas violações constitucionais já expostas” (fl. 23, e-doc. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “3. Ofensa reflexa e Lei local 



    De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é ‘cabível recurso extraordinário em face de ação direta de inconstitucionalidade de âmbito estadual, desde que a norma impugnada seja de observância obrigatória pelos Estados-membros, à luz do princípio da simetria’ (RE 777251 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 16-11-2015 PUBLIC 17-11-2015). 



    Em 8 de outubro de 2014, o Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática, assentou que ‘a norma que confere ao Estado ou ao Município competência para retirar ou conferir atribuições ao Corpo de Bombeiros Militar, relacionadas à prevenção de incêndios, não constitui norma de repetição obrigatória e, não havendo conteúdo análogo na Constituição Federal, forçoso reconhecer que a análise da constitucionalidade da lei impugnada restringe-se ao âmbito estadual’ (RE 777251, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 08/10/2014, publicado em DJe-199 DIVULG 10/10/2014 PUBLIC 13/10/2014). (...)



    Assim, não é de ser admitido o presente recurso extraordinário, porquanto a lei local não reproduz norma da Constituição da República. Ademais, eventual ofensa à Constituição da República seria indireta ou reflexa, pois o exame da questão dependeria da apreciação da legislação infraconstitucional (Constituição Estadual, Leis Complementares Estaduais n.º 14.376/2013 e n.º 14.920/2016 e Lei n.º 13.425/2017). Incide, portanto, ao caso, a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.



    4. Fundamento não impugnado



    As razões do recurso não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. Com efeito, o Órgão Julgador decidiu que (I) ‘analisando o teor da LC-RS nº 15.726/21, a legislação não dispôs propriamente sobre a criação, estruturação e atribuições de órgãos da Administração Pública, mas sim, limitou-se a regulamentar a prestação de serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, na esteira das conclusões expostas no voto condutor.’, (II) não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, porquanto a referida lei não alterou substancialmente as atribuições do Corpo de Bombeiros Militar, órgão estadual – o que seria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.’ e (III) ‘Tampouco há falar em inconstitucionalidade no sentido material, pois porque o objeto da normatização disposta no art. 10 é a formação e capacitação dos integrantes dos serviços auxiliares (os chamados bombeiros civis), atividade que já ocorre na prática, mas que carecia de regulamentação.’



      A Recorrente, contudo, limita-se a alegar que ‘não poderia uma lei de iniciativa parlamentar, como a impugnada no presente recurso extraordinário, interferir nas atribuições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, órgão componente da administração pública estadual’. 



    Assim, é caso de aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 



    Conforme visto, não é de ser admitido o recurso extraordinário, dado que esbarra nos aludidos óbices” (fls. 3-6, e-doc. 16).



    No agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada em relação à incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para a superação desse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.262.539-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e o descabimento do recurso pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República são pressupostos processuais suficientes para o não conhecimento do presente agravo, como se tem nas Súmulas ns. 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) passo à análise da a LC-RS nº 15.726/21, ora impugnada como inconstitucional na via da presente ação. (...)



    E lendo-se novamente o texto aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governador e hoje materializado na LC-RS nº 15.726/21, não há inconstitucionalidade material de seu art. 13, pois aquilo que se conferiu ao CBMRS no inciso IX e no inciso XI do art. 3º da LC-14.490/16 não estava elencado no art. 130 da CE-89, sua supressão que não importa em vício de inconstitucionalidade neste contexto. 



    Ausentes, portanto, quaisquer vícios de natureza formal ou material, é de se manter hígida a LC-RS nº 15.726, de 26OUT21. 



    Tais as razões pelas quais voto por acolher as preliminares de conexão e de inépcia parcial da inicial (ADI nº 70085476398) e, no mérito, julgar improcedentes as ADI’s nº 70085476398 e nº 70085483360” (fls. 15-27, e-doc. 7).



    Sobre a alegação de inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar estadual n. 15.726/2021, este Supremo Tribunal ser incabível recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade em Tribunais estaduais quando ausente demonstração de que o dispositivo afrontado na Constituição estadual corresponde a norma de reprodução obrigatória da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AO PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.156.016-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO CLASSISTA. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia referente à percepção de remuneração por servidor público afastado para o desempenho de mandato classista demanda o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. No caso sob exame, não se está diante de norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela constituição estadual. Eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários advocatícios, dada a natureza da ação originária” (ARE n. 946.720-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2019). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigos da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 859.170-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 



    Questão análoga à deste processo foi apreciada por este Supremo Tribunal, que assentou não se tratar de norma de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais, como se tem no seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.005.848:



    “Infere-se, portanto, que o Tribunal a quo decidiu a matéria com fundamento nos artigos 144 da Constituição Federal e 36, I, II, e III e 142, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que tratam de segurança pública, declarando inconstitucional a Lei Municipal 10.389/2012.



    Todavia, a norma da Constituição Federal utilizada como fundamento para declarar inconstitucional a norma municipal em apreço não é de reprodução obrigatória, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar questão similar à presente no RE 777.251-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (...)



    Naquele regimental, confirmou-se o entendimento consignado na decisão monocrática no sentido de que ‘a norma que confere ao Estado ou ao Município competência para retirar ou conferir atribuições ao Corpo de Bombeiros Militar, relacionadas à prevenção de incêndios, não constitui norma de repetição obrigatória e, não havendo conteúdo análogo na Constituição Federal, forçoso reconhecer que a análise da constitucionalidade da lei impugnada restringe-se ao âmbito estadual’” (Segunda Turma, DJe 20.11.2017)



    Na linha dessa orientação jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, Tema 484, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, fixou a tese de repercussão geral no sentido de que os “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados” (DJe 27.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora